Tribunal: TJBA
Processo: 8001670-63.2024.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001670-63.2024.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MISAEL SANTANA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL FUNDAMENTADA. CRIME PERMANENTE. PROCESSO REGULARMENTE INSTRUÍDO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADE CRIMINOSA ESTRUTURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

- O recurso.
Apelação criminal interposta pela defesa de C.R.O.S. contra sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

- Pedidos da defesa.
Em preliminar, a defesa requereu: (a) o trancamento da ação penal por falta de justa causa, alegando violação de domicílio e obtenção de prova ilícita, com vulneração da Lei nº 9.455/1997 e Lei nº 13.869/2019; (b) a anulação da sentença e absolvição do apelante por violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como ao art. 212 do Código de Processo Penal, além de violação de domicílio sem mandado judicial. No mérito, pleiteou a absolvição do recorrente por falta ou insuficiência de provas, observando-se o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sob a alegação de não haver prova de que o acusado tenha se dedicado a atividades criminosas. Por fim, pleiteou o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e o afastamento do pedido indenizatório.

- A decisão recorrida.
A sentença de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do delito de tráfico de drogas, fixando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- Há três questões principais em discussão:

(i) Quanto às preliminares:
saber se houve ilegalidade na abordagem policial configuradora de violação de domicílio e obtenção de prova ilícita capaz de ensejar o trancamento da ação penal; e se houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 212 do Código de Processo Penal a ponto de justificar a anulação da sentença.

(ii) Quanto ao mérito:
saber se as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, especialmente no que tange à validade dos depoimentos de policiais militares e à caracterização da autoria e materialidade delitivas.

(iii) Quanto ao pedido subsidiário:
saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, denominada tráfico privilegiado, diante das circunstâncias concretas do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Rejeição das preliminares de nulidade.

A arguição de ilegalidade na abordagem policial e de obtenção de prova ilícita não merece acolhimento. Evidenciam-se claras as fundadas razões para a atuação dos agentes de segurança pública, não havendo nenhum elemento nos autos a indicar a presença de ilegalidade na dinâmica policial. O tráfico de drogas é classificado como crime permanente, o que justifica plenamente a intervenção policial sem necessidade de prévia autorização judicial. Inexiste violação de domicílio quando a abordagem ocorre em circunstâncias que evidenciam a prática de crime de natureza permanente. Portanto, deve ser afastada a arguição defensiva quanto à ilicitude das provas.

A alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 212 do Código de Processo Penal também não prospera. Depreende-se dos autos que o processo foi regularmente instruído, com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foi oportunizado à defesa o pleno exercício de seus direitos, inclusive com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu, conforme registros audiovisuais constantes dos autos. Não há qualquer vício procedimental capaz de contaminar a validade da instrução processual ou da sentença proferida.

- Materialidade e autoria comprovadas.

A materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas restou plenamente demonstrada por meio do Laudo Pericial Definitivo (ID: 492825767), que acusou positivo para maconha em quantidade significativa, consistente em três tabletes da substância entorpecente. A comprovação técnica da natureza do material apreendido atende plenamente às exigências legais para caracterização da materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A autoria delitiva restou igualmente comprovada através dos depoimentos testemunhais prestados em juízo, especialmente pelos agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante. Os depoimentos dos policiais militares possuem pleno valor probatório quando harmônicos com as demais provas constantes dos autos e prestados em juízo sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso. Inexiste qualquer fundamento para desqualificar tais depoimentos, não havendo elementos nos autos que indiquem motivação espúria ou intenção de incriminar injustamente o acusado.

- Validade dos depoimentos de policiais militares.

A jurisprudência dos tribunais superiores e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de reconhecer plena validade aos depoimentos de agentes de segurança pública, especialmente quando prestados em juízo com observância do contraditório e da ampla defesa, e quando harmônicos com o conjunto probatório. Não há razão lógica ou jurídica para desqualificar tais depoimentos apenas pela condição funcional das testemunhas. Os precedentes colacionados nos autos corroboram esse entendimento, destacando-se julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Paraná.

- Caracterização do crime de tráfico de drogas.

O tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é classificado como crime de conteúdo variado ou de ação múltipla, bastando a prática de um dos núcleos verbais descritos na norma para configurar o cometimento do delito de tráfico de drogas. É desnecessário que o agente seja flagrado no momento exato da comercialização da substância entorpecente. As circunstâncias em que se deu a prisão do recorrente, a quantidade expressiva de droga apreendida e a forma de acondicionamento da substância evidenciam inequivocamente a prática do crime de tráfico.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, sendo o tráfico de entorpecentes classificado como crime de ação múltipla, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 já sujeita o agente à reprimenda prevista no preceito secundário do tipo penal. Ademais, a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe necessariamente a prática de atos onerosos ou de comercialização efetiva.

- Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

O pedido subsidiário de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não merece acolhimento. Embora o recorrente seja tecnicamente primário, as circunstâncias concretas do delito evidenciam o seu envolvimento com uma atividade criminosa estruturalmente organizada, o que afasta a incidência da benesse legal. A quantidade significativa e a variedade de drogas apreendidas — incluindo maconha, crack e cocaína —, bem como a presença de materiais voltados à mercancia, indicam que o tráfico praticado não foi episódico ou eventual, mas sim parte de uma prática contínua e articulada. Tais elementos são incompatíveis com os requisitos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei de Drogas, que pressupõe que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

- Pedido de justiça gratuita e afastamento de custas.

O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não pode ser apreciado nesta instância recursal, uma vez que tal matéria é de competência exclusiva do Juízo da Vara de Execuções Penais. Eventual isenção ou sobrestamento do pagamento de multa e custas processuais deve ser objeto de decisão específica na fase executória, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Recurso conhecido e desprovido.
Preliminares rejeitadas. Sentença condenatória mantida integralmente, confirmando-se a condenação do apelante C.R.O.S. pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Tese de julgamento:

"1. A abordagem policial em crime permanente, como o tráfico de drogas, dispensa autorização judicial prévia, não configurando violação de domicílio ou obtenção de prova ilícita quando fundamentada em circunstâncias concretas que evidenciem a prática delitiva. 2. Os depoimentos de policiais militares possuem pleno valor probatório quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando harmônicos com o conjunto probatório dos autos. 3. O crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, caracteriza-se como delito de ação múltipla, sendo desnecessária a comprovação de comercialização efetiva ou de todos os núcleos verbais descritos no tipo penal. 4. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando as circunstâncias concretas do delito evidenciam envolvimento do agente com atividade criminosa estruturada, revelado pela quantidade significativa e variedade de entorpecentes apreendidos e pela presença de materiais voltados à mercancia."

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA:

CF/1988, art. 5º, inc. LV; CP, arts. 59 e 70; CPP, arts. 155, 212 e 386; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, §1º; Lei nº 9.455/1997; Lei nº 13.869/2019.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

TJSP, Apelação Criminal nº 990100956094, Rel. Des. Machado de Andrade, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 07.10.2010; TJPR, Processo nº 826240-0, Rel. Des. Rogério Etzel, 5ª Câmara Criminal, j. 29.03.2012; STJ, HC nº 125.617/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 15.12.2009; STJ, HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.06.1993; TJPE, Apelação nº 974720108170730, Rel. Des. Roberto Ferreira Lins, 1ª Câmara Criminal, j. 17.04.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8001670-63.2024.8.05.0265
, da Comarca de
Ubatã
/BA, tendo como Apelante
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SANTOS
,
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E NEGAR PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.